Tribunal: TJPA
Processo: 0010335-37.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010335-37.2019.8.14.0070

APELANTE: ROGERIO PORTILHO BARARUA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0010335-37.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ROGÉRIO PORTILHO BARARUA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO.

APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO

UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA
. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. PREJUDICADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a dosimetria e fixa-la em definitivo em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0010335-37.2019.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELANTE: ROGÉRIO PORTILHO BARARUA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ROGÉRIO PORTILHO BARARUA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta na denúncia (ID nº 17816493 p. 3-5) em resumo, que em 20/02/2019, por volta das 15h30, uma guarnição da polícia militar ao receber inúmeras denúncias de venda de drogas na casa do casal ROSICLEIA MAUÉS e ROGÉRIO PORTILHO BARARUA, se deslocou até o local apontado.

Ao se aproximarem do endereço, visualizaram ROSICLEIA MAUES MACIEL tentando empreender fuga ao avistar a guarnição, levando consigo 79 (setenta e nove) petecas de crack além de uma certa quantia em dinheiro, tendo ROGÉRIO PORTILHO BARARUA sido preso no interior do imóvel.

Devido aos fatos o Apelante juntamente com ROSICLEIA MAUES MACIEL foram denunciados como incursos na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Os autos foram apartados em relação ao Recorrente conforme ID nº 17816493 p. 1.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17816568 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17816575 p. 1-19), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer ainda o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou pela readequação da reprimenda tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa e a aplicação da atenuante de confissão reduzindo a pena base abaixo do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 17816579 p. 1-21 se manifestando pelo parcial provimento do apelo para que seja afastada a valoração negativa da personalidade do agente.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 18116312 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito por agentes públicos, após
uma guarnição da polícia militar

receber inúmeras denúncias de venda de drogas na casa do casal ROSICLEIA MAUÉS e ROGÉRIO PORTILHO BARARUA, a qual se deslocou até o local apontado.

Ao se aproximarem do endereço, visualizaram ROSICLEIA MAUES MACIEL tentando empreender fuga ao avistar a guarnição, levando consigo 79 (setenta e nove) petecas de crack além de uma certa quantia em dinheiro, tendo ROGÉRIO PORTILHO BARARUA sido preso no interior do imóvel,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 17816502 p. 2) e Auto de Apreensão e Apresentação (ID’s nº 17816489 p. 15 e 17816490 p. 1).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo (Benedito Heraldo de Sousa e Pedro de Sousa Cruz), é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento da pena para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante para o mínimo legal
.

Razão
parcial
assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores, conduta social, personalidade, circunstâncias, natureza e quantidade do entorpecente:

“(...)

sobre sua personalidade e conduta social do agente, verifica-se que, ao que tudo indica, o réu não quer buscar o sustento por meios lícitos e buscar viver dignamente, contribuindo com o meio em que vive, pois mesmo na condição de foragido, conforme declarou em seu interrogatório, continuou infringindo as normas de conduta social, portanto, tais circunstâncias devem ser consideradas negativas;

(...)

circunstâncias do crime: o crime é de grande relevância, posto que o tráfico de drogas e fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízo à saúde pública;

(...)

A natureza e a quantidade da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente (Cocaína) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida, de movo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.”

Verifico que o Juiz de Origem fixou a pena-base do Recorrente em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Entendo que a valoração atribuída ao vetor circunstâncias do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-la, razão pela qual reformo e a considero
NEUTRA
.

Com relação a
Conduta social,
entendo pela sua manutenção em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que considera que a prática de novo delito na condição de foragido do sistema penal caracteriza maior reprovabilidade da conduta praticada e autoriza a exasperação da pena-base:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

4. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes.

5. (...)

10. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2237582 MG 2022/0334081-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Portanto, mantenho a valoração referente a conduta social.

Da mesma forma, sustento a negativa referente ao vetor
natureza e quantidade da droga apreendida
: cocaína, sendo esta de elevado poder viciante.

Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam junto ao tráfico de drogas.

Desta feita, diante da existência de dois vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) contudo, entendo que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

7. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

8. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

9. No caso concreto, majorou-se a pena-base em 2/3, em razão do desvalor de 4 circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do delito), o que representa um acréscimo em fração de 1/6 para cada uma delas, não se podendo falar em desproporcionalidade.

10. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2237582 MG 2022/0334081-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

3.

Do pedido de aplicação da atenuante da confissão com afastamento da
aplicação da Súmula 231 do STJ
.

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - (...)

IV –
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65. Inciso III, alínea 4, do Código Penal, independe se a confissão foi
integral,
parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

V – (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária, e fixar a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018).

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial declinada pelo apelante, não serviu ou não foi utilizada pelo Magistrado Singular para motivar a prolação do édito condenatório.

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor do apelante, uma vez que suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da
Súmula nº 545 do STJ
em seu favor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 672.882/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal do Apelante.

Pleiteia ainda o Recorrente a superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, resta
prejudicado
o referido pedido em razão do não reconhecimento da atenuante da confissão.

Assim, considerando que na segunda fase foi reconhecida a reincidência, tendo sido aumentada a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, e na terceira fase não acolhida nenhuma causa de aumento ou de diminuição, fixo em definitivo a reprimenda em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a dosimetria e fixar em definitivo a reprimenda do Recorrente em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias-multa,
m
antendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/08/2024